Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-24.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003084-24.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANGELA KELLE RODRIGUES DE JESUS - CPF: 009.020.681-99 (APELANTE), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA PREPONDERANTEMENTE DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO
.

RECURSO DA R
EQUERIDA
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, julgada procedente em primeiro grau, com reconhecimento da mora da devedora e consolidação da posse do bem em favor da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo autor carece de interesse recursal quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios; (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
iii
) examinar a regularidade da constituição da mora e a existência de abusividade nos encargos contratuais capazes de descaracterizá-la.

III. Razões de decidir

3. O recurso do autor não comporta conhecimento quando pretende reformar capítulo da sentença que lhe foi favorável, inexistindo sucumbência e, portanto, interesse recursal.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as controvérsias são essencialmente de direito e a prova pericial se mostra desnecessária à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.
A mora em contratos de alienação fiduciária constitui-se pelo simples vencimento da obrigação, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.

6. Os juros remuneratórios pactuados não se revelam abusivos quando compatíveis com a taxa média de mercado para operações similares, inexistindo fundamento para intervenção judicial ou descaracterização da mora.

7. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001.

8. As tarifas de cadastro e de avaliação do bem são legítimas quando previstas de forma clara no contrato e comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme orientação firmada em recurso repetitivo pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma de capítulo da sentença que lhe foi integralmente favorável.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente de direito e a prova pericial se mostra dispensável.

3. Em contrato de alienação fiduciária, a mora se constitui com o simples vencimento da obrigação, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

4. Não há abusividade nos juros remuneratórios quando fixados em patamar compatível com a taxa média de mercado, nem ilegalidade na capitalização mensal expressamente pactuada.

5. São válidas as tarifas bancárias de cadastro e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do
serviço.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
ANGELA KELLE RODRIGUES DE JESUS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003084-24.2025.8.11.0037.

Prolatada a sentença (ID.
331729869
)
, nos termos
:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PARA
CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE
, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens, bem como
DETERMINAR
que a parte requerente promova a retificação do cálculo da dívida, limitando os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil),
observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código.

Serve esta sentença como ofício ao DETRAN, comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, registro que é ônus da parte a diligência perante o referido
órgão.
”

Em suas razões recursais (ID. 314244399), o Banco Votorantim sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para manter os juros remuneratórios contratados, alegando que não há abusividade na taxa pactuada, uma vez que está dentro da média de mercado.

Argumenta que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

Por sua vez, a requerida, em suas razões recursais (ID. 314244401), alega preliminarmente cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e ausência de comprovação válida da mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação "número inexistente".

No mérito, sustenta a ilegalidade da prática de juros remuneratórios capitalizados de forma diária sem ajuste no contrato, a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a restituição do veículo à sua posse.

Contrarrazões apresentadas (ID.
314244404)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto ao recurso interposto pelo banco autor, observo que
o
carece de interesse recursal, uma vez que
pretende a reforma do
decisum
apenas quanto a suposta abusividade na taxa de juros, todavia, a
sentença
recorrida
não determinou a limitação dos juros remuneratórios
, por não considerar abusivo.

Com efeito, a sentença recorrida expressamente consignou que "os juros remuneratórios não são abusivos se não superam substancialmente a taxa média de mercado praticada pela requerida à época (STJ, Ag. Rg.
REsp.
947674/2007), e que "no caso em análise, verifica-se que o contrato prevê juros de 1
,
94% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para a mesma operação era de 2
,
14% a.m., conforme histórico de taxa de juros do BACEN, razão pela qual será analisada a eventual abusividade do percentual aplicado".

Concluiu o magistrado que "apesar de fixados acima da taxa média
”
, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário".

Portanto, a sentença não determinou a limitação dos juros remuneratórios, razão pela qual o banco autor não possui interesse recursal quanto a este ponto, uma vez que a sentença já lhe foi favorável no que tange à manutenção dos juros remuneratórios contratados.
Assim, d
eixo de conhecer o recurso de apelação do banco apelante, po
r carecer de interesse recursal.

-Da preliminar de Cerceamento de defesa.

A
requerida
apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que seria necessária a produção de prova pericial para comprovar a abusividade dos encargos contratuais.

Contudo, não assiste razão à apelante. O julgamento antecipado da lide é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No caso em análise, as questões debatidas são eminentemente de direito, relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas jurídicas, não havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

A
demais, conforme entendimento consolidado do STJ, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS .
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS .
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/
STJ .
NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
2 .
Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano.3. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 .
3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1443474 MS 2019/0030153-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2019)

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Ultrapassado a preliminar, passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face de
ANGELA KELLE RODRIGUES DE JESUS
, em

razão do inadimplemento das obrigações contratuais
,
garantidas mediante alienação fiduciária
,
nos termos
do contrato de financiamento
no 013024253
, pactuado
em
julho
/202
2
, ao empréstimo
de
R$
74.645,83
,
ao
paga
mento de
4
1
parcelas de R$
1.820,63
, vencendo-se a primeira em
01/05/2024 e a última em 01/09/2027
.

Para g
arantir o pagamento da dívida, a
R
equerida
alienou fiduciariamente à Autora o veículo:
Marca FIAT, modelo ARGO (Plus) 1.0 6V FIRE
FLY 4P (AG
) Completo
, chassi n.
9BD358A1NMYL07307, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor CINZA, placa

RAU1F44
.

Aduz que
a parte Requerida não cumpriu com o pagamento das parcelas
,
a partir de 01/06/2024,
dando ensejo a uma dívida de R$
67.249,78
(
sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos)
, o qual quedou-se inerte diante da carta registrada com aviso de recebimento
.

A
re
querida
apresentou contestação, alegando juros abusivos e pugnando pela revisão do contrato
, a descaracterizar a mora e improceder os pedidos da ação.

Incialmente
ao caso
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às operações de concessão de crédito e financiamento, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°).

Contudo, importante lembrar o que restou assentado quando do julgamento do arresto
REsp
1418593/MS: “
com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC
.”

Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

A
apelante não nega o inadimplemento
, contudo discute a revisão do contrato sob o argumento de cláusulas abusivas, a desconstituição da mora
, além da ausência de envio de notificação a comunicação da mora
.

Conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pessoalmente pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No caso em tela, os autos trazem a comprovação do envio da notificação extrajudicial, via carta com AR pelo autor (ID.
314244355
).

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Portanto,
conclui-se que houve a comprovação da mora
, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

No mais, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Ao contrário do que alega a apel
ante, a taxa de juros contratadas
em Aditivo de Cédula de Crédito Bancário
(
1
,
94
% a.m.
e
25,83
% a.a.
) não se mostra
m
abusiva
s
, posto que não extrapola
m
os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média.”

Assim,
Segundo
informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
getPagina
), no mês de
abril
de 202
4
, ou seja, na data da realização da avença
aditivada
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,
9
1
% ao mês
e
25
,
44
% ao ano
.

Constata-se, portanto, que
apesar de
fixados
um pouco acima da
taxa média,

os juros remuneratórios do contrato em discussão
foram
fixado
s
em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionad
o
, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização

mensal
e anual
, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Ademais, não há que se falar em capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que a parte apelante sequer comprovou a cobrança nos termos alegados.

Nestes termos,
considerando que não foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
,
não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp
1.061.530/RS.

No tocante às questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas bancárias foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

O STJ, no julgamento do Tema 958 (
REsp
1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas, desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

No presente caso, foram contratadas as tarifas de Cadastro (R$
924,00
) e Avaliação do bem (R$
269
,00), com respectiva comprovação de prestação dos serviços.

Nesse entendimento, comprova-se dos autos a prestação do efetivo cadastro e avaliação do veículo (ID.
314244353
), de forma que, a toda evidência, os serviços foram efetivamente prestados.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida vez que se trata de início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira,
e também
pelo fato de que o contrato foi celebrado em maio de 2024, ou seja, após o início da vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em consonância com a Súmula n. 566, do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.”

O
contrato prevê expressamente a cobrança dessa tarifa, tendo sido o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que realizou a análise cadastral da autora
para a concessão do crédito
.
A
ssim sendo, não há o que se falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o juízo
a quo
ao julgar
pela manutenção da tarifa
.

Portanto, constatado o inadimplemento e afastadas as alegações de abusividade, a consolidação da posse do bem em favor da autora/credora é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REQUISITOS DO DECRETO-LEI No 911/69 PREENCHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor. O apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, pleiteou a reforma da sentença alegando vícios formais na notificação extrajudicial que constituiu a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituição em mora, como requisito indispensável à ação de busca e apreensão; e (
ii
) analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios em instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada ao endereço indicado no contrato e acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as exigências do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, conforme entendimento consolidado pela Súmula 72 do STJ.

4. A mora, no caso, é "
ex

re
", decorrendo automaticamente do vencimento do prazo para pagamento das parcelas devidas, sendo desnecessária a advertência complementar pelo credor. A jurisprudência do STJ reforça que a entrega da notificação no endereço do devedor satisfaz os requisitos legais, mesmo que não haja detalhamento das parcelas em atraso.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam o envio da notificação ao endereço constante no contrato, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

6. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se opera por notificação extrajudicial enviada ao endereço
contratual, não sendo necessária a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

9. A mora "
ex

re
" decorre do simples vencimento da obrigação líquida e exigível, sendo desnecessária a especificação das parcelas em atraso na notificação extrajudicial. (N.U 1000451-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do autor Banco Votorantim S.A. e,
conhe
cendo
do
apelo da requerida
Angela

Kelle
Rodrigues d
e Jesus
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1
1o, do Código de Processo Civil. Lembrando que a exigibilidade
fica suspensa quanto a
recorrente por ser beneficiária
da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026